Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-93.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704223-93.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ORLANDO PEREIRA DAS VIGES RECORRIDO: ACTJK - ASSOCIAÇÃO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRESCINDIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante do efeito translativo dos recursos, é imperativo o conhecimento da matéria de ordem pública, até mesmo de ofício, à medida que não opera a preclusão, nem está limitada pela extensão do efeito devolutivo. 2. Está pacificado na jurisprudência que o exercício da pretensão veiculada em ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços educacionais sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Aos juros de mora, deve ser aplicado o mesmo prazo prescricional da obrigação principal, porquanto são encargos acessórios, cujo termo inicial de contagem é a data de vencimento do débito. 3. Simples demora da parte em cobrar o crédito inadimplido não constitui conduta violadora do princípio da boa-fé objetiva e do mandamento dele resultante, o duty to mitigate the loss, o qual preceitua que os contratantes devem agir com lealdade e confiança recíprocas, de forma a evitar o agravamento do próprio prejuízo. 4. Atende o prequestionamento de normas infraconstitucionais, dispensando a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, se o julgador expõe a sua compreensão acerca do tema e procede à correspondente fundamentação. Logo, exige-se somente que a questão tenha sido tratada na instância ordinária. 5. Apelação conhecida e não provida. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso III, do Código Civil, sustentando que o prazo de prescrição para a prestação acessória de cobrança de juros é trienal. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJSP. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, por entender afrontada a cláusula de reserva de plenário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 206, §3o, inciso III, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte não colhe o apelo extraordinário no tocante ao suposto vilipêndio ao artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que o órgão julgador concluiu que, “no caso concreto, sequer foi ventilada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal apontado, assim como de qualquer outro, mas unicamente a interpretação do art. 206, § 3o, inc. III, e § 5o, inc. I, do Código Civil, para correta aplicação ao cenário dos autos” (ID 15785955). Desse modo, acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1204019 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004